Tribunal: TJDFT
Processo: 0709195-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709195-73.2022.8.07.0018 RECORRENTES: ANALIA FERREIRA CARDOSO, ANALIA SOARES DE SENA, ANALUCIA ARAUJO DE SOUSA, ANANIAS BATISTA FURTADO, ANASTACIO DIOGO DE PAULA, ANATALIA TEIXEIRA DE SOUZA, ANDREA SANTOS COSTA, ANDREIA PADILHA VIEIRA, ANDRELINA JOSE TOLEDO, ANERCI UMBELINA DA FONSECA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO INDIVIDUAL FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o. CABIMENTO. JURISPRUDENCIA UNIFORME DO STF PRESTIGIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 515 e 877 - STJ). 2. No caso, a adoção do valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios viola o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, materializado nos incisos I a IV do §2o do art. 85, assim como confere distorção na relação processual, promovendo um enriquecimento injustificável do profissional de direito à luz dos valores ético, moral e princípios gerais do Direito, que dirigem os julgamentos para solução justa ou mais justa possível. A causa foi extinta no seu nascedouro e sem que houvesse qualquer pretensão resistida. Diante do quadro fático e à luz jurisprudência dirigente do STF, prestigia-se o entendimento da possibilidade de fixação por equidade, que confere a melhor e mais justa composição da lide. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do CDC, alegando que a liquidação e a execução da sentença coletiva, quando divisível o objeto, podem ser promovidas tanto de forma individual pelos próprios detentores do direito, como coletivamente, através de substituto processual legalmente definido. Acrescentam que entre ações coletivas e ações individuais opera diversidade de partes, pedidos e causa de pedir não caracterizando, na espécie, o instituto da litispendência. Ponderam que, apesar da Entidade Sindical ter promovido execução coletiva na qualidade de substituto processual no RESP 1.301.935/DF, em que pretende a execução do mesmo título executivo, a presente ação em nada poderá ser prejudicada, por se tratar de direito individual homogêneo; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, ao manter a decisão de prescrição com fundamento em precedente consubstanciado no Resp 1301935/DF, ao argumento de que ainda tramita no STJ, não tendo sido objeto de trânsito em julgado e de que mantém real possibilidade de modificação acerca da prescrição indevidamente aplicada. Defendem a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida reque a fixação de honorários na fase recursal. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023